Tribunal: TJES
Processo: 5017087-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017087-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE DA SILVA VITORIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE OUTRAS VANTAGENS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal aposentada em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV e o Município de Vila Velha. A sentença reconheceu o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 19% sobre o vencimento base, com base no tempo de serviço prestado na FUNEVE até sua extinção, mas negou os reflexos desse adicional sobre outras vantagens remuneratórias. A sentença também reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, de forma proporcional entre as partes. A apelante pleiteia a incidência do adicional de assiduidade sobre demais verbas, a exclusão da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários no mínimo legal, sem compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade possui natureza vencimental e deve integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima da autora, afastando a sucumbência recíproca; (iii) verificar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados, sem afronta ao mínimo legal e à vedação de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de assiduidade, conforme previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devido no percentual de 1% ao ano de efetivo exercício ininterrupto, até a extinção da fundação.

A legislação municipal e a jurisprudência do TJES reconhecem que esse adicional deve incidir apenas sobre o vencimento/provento base, não podendo ser incluído na base de cálculo de outras verbas como triênios, sexênios, gratificações e adicionais, sob pena de afronta à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

O adicional de assiduidade não constitui aumento do padrão de vencimento do servidor, mas acréscimo isolado de caráter pessoal, o que afasta sua utilização como base de cálculo de outras vantagens funcionais.

A existência de pedido principal parcialmente acolhido e de pedido acessório julgado improcedente autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, inexistindo hipótese de sucumbência mínima.

A fixação proporcional dos honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico respeita os limites legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, mas seus reflexos incidem apenas sobre o vencimento ou provento base, não alcançando demais vantagens pessoais ou gratificações.

A fixação de sucumbência recíproca é cabível quando há acolhimento parcial do pedido principal e improcedência do acessório, não configurando sucumbência mínima.

Os honorários advocatícios fixados proporcionalmente ao proveito econômico, respeitado o percentual mínimo legal, não configuram compensação indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017087-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
NEIDE DA SILVA VITORIO

RECORRIDO(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por NEIDE DA SILVA VITORIO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES na ação ordinária de cobrança de verbas remuneratórias por ela ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 19% (dezenove por cento), respeitada a prescrição quinquenal, porém, sem o reflexo sobre outras verbas.

Em seu recurso, a parte apelante sustenta que o adicional de assiduidade tem natureza vencimental e, portanto, deve integrar a base de cálculo das demais verbas que utilizam o vencimento como parâmetro, como triênios, sexênios, diferença de sexênio, licença-prêmio, complementação de carga horária e abono anual, nos termos da jurisprudência do TJES.

Aduz que a sentença violou o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer sucumbência recíproca mesmo diante de pedido acessório julgado parcialmente improcedente, o que caracterizaria, segundo defende, sucumbência mínima.

Alega ainda que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, divididos entre as partes, viola o §3º, inciso I, do art. 85 do CPC, ao fixar, na prática, percentual inferior ao mínimo legal, o que configura compensação disfarçada, vedada pelo §14 do mesmo artigo.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença no que tange à condenação dos apelados ao pagamento dos reflexos da assiduidade, à redistribuição do ônus da sucumbência, à fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal, sem compensação, bem como à majoração da verba honorária recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao cômputo de todo o período de efetivo serviço ininterrupto para o cálculo do
prêmio de assiduidade
previsto no artigo 2º, da Resolução nº 12/1986 da FUNEVE, vedada a sua utilização na base de cálculo para incidência das demais vantagens remuneratória/indenizatórias.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença.

Isso porque, via de regra,
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
.

No caso dos autos, a jurisprudência deste Egrégio TJES firmou-se no sentido de que
o
adicional de assiduidade
não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013187-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024).

Sendo assim, a pretensão de pagamento pagamento dos reflexos da assiduidade, sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento não possui embasamento jurídico, haja vista que configura o chamado
efeito cascata
vedado pela disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.

7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

(...) Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DESDE A ADMISSÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS LIMITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

6. Embora o adicional de assiduidade possua natureza remuneratória e caráter permanente, os reflexos financeiros do benefício não podem alcançar outras parcelas que compõem a remuneração do servidor, como vantagens pessoais, adicionais por tempo de serviço e gratificações funcionais, por possuírem natureza indenizatória ou estruturadas em fundamentos legais autônomos, não integrando a base de cálculo de outras verbas.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

3. Os reflexos do adicional de assiduidade devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, sendo vedada sua aplicação sobre outras vantagens pessoais e gratificações.

4. A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal deve ser observada quando da fixação definitiva da verba na fase de liquidação do julgado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018131-28.2023.8.08.0035. RELATOR: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

Portanto, ainda que o adicional de assiduidade constitui vantagem pessoal de natureza remuneratória e caráter permanente, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, a sua incidência deve restringir-se apenas ao vencimento ou provento base, não se estendendo às demais vantagens pessoais e gratificações.

Por fim, diante do desacolhimento da pretensão meritória quanto à incorporação do adicional aos proventos de aposentadoria, resta escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais observada a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.